Tribunal: TJES
Processo: 0008678-36.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, tem como exclusivo escopo suprir o vício de omissão presente na decisão objurgada, qual seja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais..

2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo nº 1.059 fixou a seguinte tese vinculante: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

3.
Na hipótese, não há como deixar de reconhecer que a decisão monocrática recorrida foi omissa, haja vista que, embora negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco embargado, deixou de majorar os honorários sucumbenciais com base na aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

4. A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no supracitado artigo, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: (1) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, data de entrada em vigor do novo CPC; (2) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (3) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

5
. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
D
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 20
25
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008678-36.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ILZA MARIA DE MAGALHAES PARENTE FRAGA SIMONASSI

RELATOR(A):
DES.
SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, tem como exclusivo escopo suprir o vício de omissão presente na decisão objurgada, qual seja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais..

2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo nº 1.059 fixou a seguinte tese vinculante: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

3.
Na hipótese, não há como deixar de reconhecer que a decisão monocrática recorrida foi omissa, haja vista que, embora negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco embargado, deixou de majorar os honorários sucumbenciais com base na aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

4. A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no supracitado artigo, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: (1) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, data de entrada em vigor do novo CPC; (2) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (3) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

5
. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
D
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 07 de abril de 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008678-36.2018.8.08.0014

EMBARGANTE: ILZA MARIA DE MAGALHÃES FRAGA SIMONASSI

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo nº 1.059 fixou a seguinte tese vinculante:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

Os
embargos de declaração,
como
recurso de fundamentação vinculada, tem como exclusivo escopo suprir o vício de omissão presente na decisão objurgada, qual seja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Na hipótese
, não há como deixar de reconhecer que a decisão monocrática
recorrida
foi omissa, haja vist
a
que, embora
negado provimento ao
recurso de apelação interposto pelo
B
anco embarga
do
, deixou de majorar os honorários sucumbenciais com base na aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no
supracitado
artigo, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: (
1
) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, data de entrada em vigor do novo CPC; (
2
) recurso não conhecido integralmente ou
não provido
,
monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; (
3
) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

No caso dos autos
, a sentença
de 1º Grau
fixou honorários sucumbenciais
nos seguintes termos
:

(...)

“
Condeno o Banco Requerido ao pagamento de honorários advocatícios à Requerente, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa”.

Por tais razões, e despiciendo maiores argumentações,
dou provimento
aos embargos de declaração para suprir a omissão da decisão recorrida e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

L
evando-se em conta o
desprovimento
do recurso de apelação interposto pela instituição financeira, aqui embargada, bem como que não houve apresentação de contrarrazões em grau recursal, major
o
os honorários sucumbenciais para
11% (onze por cento)
sobre o valor
atualizado da causa
,
nos termos do
art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)